Tribunal: TJDFT
Processo: 0708011-64.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. BANCO BMG S.A. ÔNUS DA PROVA. CUMPRIDO. INCIDÊNCIA DO CDC. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRESTAÇÃO CLARA DE INFORMAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de conhecimento em que a autora contratou a instituição financeira requerida para prestação de serviços de cartão de crédito consignado, realizando na oportunidade saque para depósito em sua conta-poupança de outra instituição financeira e autorizou o desconto na margem consignável de sua folha de pagamento do valor mínimo da fatura.

2. Em se tratando de relação de consumo, uma vez que o banco é fornecedor de produtos e serviços utilizados pela parte como destinatário final, a presente relação processual se submete ao pálio do sistema de proteção e defesa ao consumidor (Súmula n.o 297 - STJ).

3. A aplicação das normas consumeristas possibilita a flexibilização do princípio da obrigatoriedade dos termos contratados, permitindo a anulação de cláusulas consideradas abusivas, principalmente quando o consumidor não teve acesso a informações suficientes sobre a sistemática de funcionamento do contrato firmado.

4. Não se verificando abusividade nas cláusulas contratuais, tendo sido prestadas à consumidora, de forma clara e transparente, todas as informações atinentes ao negócio jurídico firmado, em respeito a autonomia das partes, a manutenção do contrato é medida que se impõe.

5. Negou-se provimento ao recurso.